Tribunal: TJPA
Processo: 0002943-56.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002943-56.2013.8.14.0070

APELANTE: LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PORTE DE ARMA DE FOGO. MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTANCIA JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. CONFISSÃO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Penal, interposto por LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I do CPP contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03. À pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, para ser cumprida em regime semiaberto em razão da reincidência.

Aduz a inicial acusatória que, no dia 29 de maio de 2013, por volta de 12:00h, policiais militares estavam realizando ronda ostensiva nesta cidade quando na V Rua do bairro da Angélica depararam-se com o denunciado, que conduzia uma motocicleta da marca Honda, modelo CG Titan EX, placa OFT 2151, levando na garupa Jaime Silva Barreto, em atitude que os policiais entenderam ser suspeita.

Ao efetuarem a revista pessoal, os policiais encontraram na cintura do denunciado um revólver, da marca Taurus. calibre 38, número 132729, contendo quatro munições não deflagradas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Com Jaime nada de ilegal foi encontrado.

LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Apelou pleiteando a aplicação da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

os autos foram revidados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Pleiteia o apelante na via recursal a modificação do
quantum
da pena aplicada.

A aplicação da pena-base no mínimo legal não merece prosperar, haja vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstancias do crime) – ID 6481608.

Mesmo diante da maioria das circunstancias desfavoráveis, a pena foi aplicada próxima ao mínimo legal, não merecendo qualquer reforma.

Saliento, ainda, que o apelante é reincidente, como muito bem apontou o magistrado
a quo

(ID 6481607)

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

"

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Por fim, pleiteia o apelante o reconhecimento da atenuante da confissão, saliento que em atenta leitura da fundamentação da decisão condenatória, aponto que em nenhum momento mencionou qualquer tipo de confissão do apelante para escorar a sentença e, sim, levou em consideração a prisão em flagrante, depoimento dos policias, auto de apresentação e apreensão da arma de fogo.

Como muito bem apontou o Ministério Público em suas contrarrazões:

“Não assiste razão ao apelante no que tange ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, 'd', CP (fis. 45146), visto o juízo a quo declarou revel o recorrente em face de sua ausência à sessão, mesmo tendo sido devidamente intimado para o ato (fis. 13/16). Mesmo assim, por mais que se considere ter havido a confissão espontânea na fase inquisitória e, faremos isso a título de argumentação somente por amor debate, tal confissão não fora utilizada pelo juízo a quo para formação do seu convencimento, o que afasta por completo a incidência da atenuante em comento, sendo esse o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n° 545, que orienta, in verbis: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 21/02/2022